Tribunal: CARF
Processo: 15540.720138/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal.
Incumbe ao contribuinte o dever de comprovar a efetiva existência das obrigações escrituradas em seu passivo, sob pena de caracterizarem omissão de receitas.
PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores pode ser compensado com o lucro fiscal apurado de período atual, até o limite de 30% (trinta por cento) deste.
MULTA ISOLADA.
Aplicável nos casos de falta de recolhimento de IRPJ e CSLL apurados por estimativas mensais devidas e não pagas.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A averiguação da ocorrência de decadência é matéria de ordem pública e, portanto, o julgador tem a prerrogativa da conhecê-la de ofício.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 123 DO CARF. Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720138/2015-83
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.566 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
3C SERVICES S A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal.
Incumbe ao contribuinte o dever de comprovar a efetiva existência das obrigações
escrituradas em seu passivo, sob pena de caracterizarem omissão de receitas.
PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores pode ser compensado com o
lucro fiscal apurado de período atual, até o limite de 30% (trinta por cento) deste.
MULTA ISOLADA.
Aplicável nos casos de falta de recolhimento de IRPJ e CSLL apurados por
estimativas mensais devidas e não pagas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A averiguação da ocorrência de decadência é matéria de ordem pública e, portanto,
o julgador tem a prerrogativa da conhecê-la de ofício.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 123
DO CARF. Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a
ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício; (ii) por unanimidade de votos, em conhecer de ofício de matéria
relativa à decadência e exonerar a parte dos lançamentos tributários que dizem respeito a fatos
geradores ocorridos antes de 07/07/2010, em razão da decadência e (iii) por maioria de votos,
não conhecer de ofício de matéria relativa à concomitância entre multa de ofício e multa isolada,
vencidos o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque e a Conselheiro Viviani Aparecida
Bacchmi, que votaram por exonerar as exigências de multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720138/2015-83
Fl. 4348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício submetido à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário.
Contra a contribuinte foram lavrados Autos de Infração para exigência de IRPJ
(apurado pelo lucro real) e reflexos, assim como penalidades, relativos aos anos-calendário de
2009, 2010 e 2011 (fls. 02/64):

Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão ora impugnado,
fls. 4197/4314:

2. Na Descrição dos Fatos constante do Auto de Infração de IRPJ, fls. 04 e 05, encontra-
se que os mesmos foram decorrentes de:
“OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO: PASSIVO
FICTÍCIO. Omissão de receitas caracterizada pela manutenção, no passivo, de
obrigações cujas exigibilidades não foram comprovadas, conforme Relatório Fiscal em
anexo, o qual é parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.” (fl. 04).
“MULTA OU JUROS ISOLADOS. INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. Falta de pagamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica incidente sobre a base de cálculo estimada em função de
balanços ou balancetes de suspensão ou redução, conforme Relatório Fiscal em anexo,
o qual é parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração”. (fl. 05)
3. No Relatório Fiscal, fls. 65 a 84, é informado ainda que:
3.1. considerando as disposições normativas relativas a passivo fictício, realizou-se, por
amostragem, procedimento de fiscalização para verificação da regularidade das
obrigações mantidas pelo sujeito passivo em seu Passivo;
3.2. com base na escrituração digital da pessoa jurídica (ECD), esclarecimentos e
documentos apresentados pelo sujeito passivo, foram constatadas as infrações tributárias
descritas a seguir;
3.3. em 09/10/2014, a fiscalizada foi intimada a esclarecer com documentos hábeis e
idôneos o aumento do Capital Social informado na Linha 35 – Capital Subscrito
Fl. 4349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Domiciliados e Residentes no Exterior, da Ficha 37 A, da DIPJ 2012 Retificadora
apresentada;
3.4. foi intimada a comprovar a entrega de numerário relativo ao aumento de Capital
Social e à origem dos recursos supridos;
3.5. em resposta, informou que a sócia CAM Chile S.A integralizou R$ 28.283.574,00,
“parte em dinheiro e parte em créditos que possuía perante a notificada”, sendo R$
12.608.000,00 em dinheiro “mediante remessa de capital”, e, “por meio de conversão
em capital social os seguintes créditos que possuía perante a notificante”, R$
4.931.575,45 referentes a compras de mercadorias realizadas perante fornecedor
estrangeiro no ano de 2008 e 2009, que ainda não tinham sido extintas, R$ 4.800.000,00
referentes ao contrato de mútuo celebrado em 13/04/2009 entre a sociedade (mutuária) e
a CAM CHILE S.A (mutuante), e R$ 5.944.000,00, relativos ao contrato de mútuo
celebrado em 2007/2010 entre a sociedade (mutuária) e a CAM CHILE S.A (mutuante);
3.6. em relação ao valor de R$ 12.608.000,00, o sujeito passivo apresentou os contratos
de câmbio 11/047024 (R$ 3.200.000,00) e 11/039722 (R$ 9.408.000,00) e comprovou
as respectivas liquidações e ingresso de numerário em seu patrimônio;
3.7. os demais valores utilizados no aumento do Capital Social, totalizando R$
15.675.575,00, o sujeito passivo esclareceu que a sócia CAM CHILE S.A, conforme
Instrumento Particular de 26a Alteração e Consolidação do Contrato Social da
fiscalizada, procedeu ao referido aumento pela conversão em capital social de créditos
que possuía em face da controlada;
3.8. conforme Termo de Constatação e Intimação Fiscal n. 03, constatou-se que não
foram apresentados documentos hábeis (contratos, títulos de crédito, etc.,) a comprovar
a constituição e exigibilidade das obrigações contraídas e convertidas em capital social e
nem a efetiva entrega de numerário e/ou bens relativos às referidas obrigações;
3.9. novamente intimado a comprovar a conversão dos supostos créditos da CAM
CHILE S.A em aumento do Capital Social no valor de R$ 15.675.575,00, o sujeito
passivo protocolou pedidos de prorrogação de atendimento em 30/03/2015 e
22/04/2015, e não apresentou quaisquer documentos capazes de comprovar a
constituição e a exigibilidade das referidas obrigações, escrituradas e mantidas em seu
passivo, as quais foram utilizadas no referido aumento de Capital Social, caracterizando
a hipótese de presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 40 da Lei 9.430/96
e no inciso III do art. 281 do RIR/99;
3.10. os valores de R$ 4.800.000,00 e R$ 5.944.000,00 estão incluídos na Tabela 05 do
Anexo 3 ao Relatório Fiscal. O valor de R$ 4.931.575,45, conforme Instrumento
Particular de 26a Alteração e Consolidação do Contrato Social e esclarecimentos, refere-
se a obrigações reconhecidas em 28/03/2011;
3.11. o sujeito passivo foi intimado, por meio do item 2 do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n. 02, a comprovar a constituição e exigibilidade das obrigações, com
lançamentos discriminados no Anexo ao termo de intimação, a crédito da conta do
Passivo Não Circulante “2020103001 – EMP E FINANC PARTE RELACIONADA –
MOEDA ESTRANGEIRA, conforme ECD ano-calendário 2011;
3.12. apresentou resposta sem, entretanto, adicionar documentos que comprovassem a
constituição e a exigibilidade das referidas obrigações escrituradas e mantidas em seu
passivo, caracterizando a hipótese de presunção legal de omissão de receitas prevista no
art. 40 da Lei 9.430/96 e no inciso III do art. 281 do RIR/99. Dessa forma, foi a
fiscalizada intimada, através do item 3 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n.
02, a comprovar a constituição e a exigibilidade das obrigações relativas aos
lançamentos contábeis discriminados nas Tabelas 01 a 04 do Anexo 03 ao presente
Relatório Fiscal;
3.12. a “presunção de omissão de receitas em razão da manutenção, no Passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, ocorre a partir da contabilização
dessas obrigações. Logo, deve ser considerado o lançamento contábil que registrou no
Passivo as obrigações não comprovadas”;
Fl. 4350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

3.13. “Em relação à obrigação correspondente ao registro contábil da Tabela 01 do
supracitado Anexo 03, na resposta apresentada em 25/02/2015, o sujeito passivo
apresentou planilha de cálculos relativa à suposta dívida com a controladora CAM
Chile S/A.
O referido registro contábil decorreu de transferência de saldo de supostas dívidas
registradas na conta contábil “2020103001 - EMP E FINANC PARTE RELACIONADA
– MOEDA ESTRANGEIRA”. 25. Foi transferido para a conta contábil supracitada
(“2020103001
–
EMP
E
FINANC
PARTE
RELACIONADA
-
MOEDA
ESTRANGEIRA”) o saldo final em 31/12/2010 da conta contábil “2217161000 - Cred
Div-Colig e Cont ou Control-Emp Gru””, mas ressalte-se que, “na resposta ao item 2
do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 02, o sujeito passivo informou que não
possui documentação de suporte que comprove a constituição e a exigibilidade das
referidas dívidas com a CAM Chile S/A”;
3.14. foi novamente intimado, o sujeito passivo, a comprovar a constituição e
exigibilidade das obrigações mencionadas e utilizadas no aumento do capital social,
contudo, não foram apresentados documentos comprobatórios da constituição
exigibilidade das referidas obrigações contraídas junto à CAM Chile, discriminadas na
Tabela 05 do Anexo 03 e escrituradas no seu passivo, atribuindo-se o mesmo tratamento
aos juros vinculados às referidas obrigações, conforme Tabelas 08 a 10 do Anexo 03, já
que não comprovada a exigibilidade das obrigações principais;
3.15. no que se refere à obrigação constante do registro contábil da Tabela 04 do Anexo
03, em resposta afirmou não ter localizado documentação de suporte do lançamento de
R$ 367.857,83 na conta 2020104001, que decorreu de transferência de saldo de
supostas obrigações registradas na conta contábil “2020104004 – OUTROS
PARCELAMENTOS”, tendo sido transferido à referida conta contábil (“2020104004 –
OUTROS PARCELAMENTOS”) o saldo final em 31/12/2010 da conta contábil
“2213110000 - Tributos e Contribuições Sociais-Imposto”;
3.16. “Com efeito, o sujeito passivo não apresentou documentos capazes de comprovar
a constituição e exigibilidade da obrigação relativa ao registro contábil da Tabela 04
do Anexo 03, o qual se originou das obrigações discriminadas na Tabela 06 do Anexo
03, as quais foram escrituradas e mantidas em seu passivo, caracterizando a hipótese
de presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 40 da Lei no 9.430/96 e no
inciso III do art. 281 do RIR/99”;
3.17. em relação às obrigações dos registros contábeis das Tabelas 03 e 03 do Anexo 03,
não foram apresentados quaisquer esclarecimentos e documentos. Reintimado a
comprovar tais obrigações, o sujeito passivo protocolou dois pedidos de prorrogação de
atendimento, mas não apresentou quaisquer documentos comprobatórios;
3.18. o registro contábil da Tabela 02 decorreu de transferência de saldo de supostas
obrigações registradas na conta “2020104004 – OUTROS PARCELAMENTOS”, sendo
transferido para esta conta o saldo final em 31/12/2010 da conta contábil “2213110000
– Tributos e Contribuições Sociais-Imposto”. A “referida obrigação se originou das
obrigações discriminadas na Tabela 06 do Anexo 03”, que, por sua vez, “decorreu
originalmente da obrigação referente ao lançamento contábil discriminado na Tabela
07 do Anexo 03”, logo tais obrigações escrituradas e mantidas no Passivo, cujas
exigibilidades não foram comprovadas, caracterizam a hipótese de presunção de
omissão de receitas do art. 40 da Lei 9.430/96 e art. 281, III, do RIR/99;
3.19. intimada a comprovar as obrigações referidas no Anexo 04 ao presente Relatório
Fiscal, registradas a crédito no Passivo, conforme ECD dos AC 2010 e 2011, a
contribuinte protocolizou dois pedidos de prorrogação de atendimento e não apresentou
quaisquer documentos comprobatórios da constituição e exigibilidade das obrigações,
enquadrando-se na mesma presunção supramencionada;
3.20. em relação ao item 06 do Anexo 01 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal
n. 03, para comprovar as obrigações dos lançamentos contábeis do Anexo 05 ao
presente Relatório Fiscal, registrados a crédito da conta do Passivo Circulante
Fl. 4351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

“2010101001 – FORNECEDORES MOEDA NACIONA”, conforme ECD do AC
2011, protocolizou os dois pedidos de prorrogação de atendimento e apresentou
documentos, em cuja análise constatou-se que para os itens 70 e 71 foram apresentadas
notas fiscais canceladas, que não comprovam as obrigações; em relação ao item 82, foi
apresentada a nota fiscal, foi apresentada a nota fiscal 485, que se refere à obrigação
correspondente ao item 90, não comprovando, portanto, a obrigação em questão; e para
as demais obrigações do Anexo 05, o sujeito passivo não apresentou quaisquer
documentos comprobatórios;
3.21. semelhantemente, ocorreu em relação ao item 6 e Anexos 02 e 03 do mesmo TCIF
n. 03, em que a contribuinte foi intimada a comprovar as obrigações dos lançamentos
contábeis discriminados nos Anexos 06 e 07 ao presente Relatório Fiscal e registrados a
crédito da conta do Passivo Circulante “2010101002 – FORNECEDORES MOEDA
ESTRANGEIRA”
e
“2010101003
–
FORNECEDORES
–
PROVISÃO”,
respectivamente, conforme ECD do AC 2011. O sujeito passivo protocolou os já
mencionados pedidos de prorrogação de atendimento e apresentou documentos em duas
oportunidades, mas “ao analisar a documentação apresentada, constatou-se que, ..., o
sujeito passivo não apresentou quaisquer documentos para comprovar a constituição e
a exigibilidade das obrigações discriminadas nos supracitados Anexos 06 e 07”;
3.22. em relação ao item 6 e Anexo 04 do TCIF n. 03, foi intimado a comprovar as
obrigações (sempre tais comprovações devendo ser feitas com documentação hábil e
idônea) relativas aos lançamentos contábeis discriminados no Anexo 08 ao presente
Relatório Fiscal e registrados na conta do Passivo Circulante “2010103001 –
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – MOEDA NACIONAL”, conforme ECD do
AC 2011, e solicitou por duas vezes prorrogação do atendimento, como já mencionado
e apresentou por duas vezes documentos, sobre os quais constatou-se que em relação ao
item 20 foi apresentado documento com discriminação de suposto contrato de
empréstimo junto ao Banco Votarantim S/A, contudo o referido documento não permite
identificar a sua origem e não comprova a constituição e a exigibilidade da referida
obrigação, não tendo sido apresentados quaisquer outros documentos comprobatórios da
obrigação; em relação ao item 51, apresentou extrato bancário com débito de conta-
corrente da pessoa jurídica no valor R$ 3.823.112.79, com histórico “PREST
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS”, o qual não comprova a constituição e
exigibilidade da obrigação, por se tratar de operação bancária de pagamento de
prestação de empréstimo contraído em data anterior;
3.23. a contribuinte não comprovou as obrigações dos supracitados Anexos 05 a 08
escrituradas em seu Passivo, caracterizando a hipótese de presunção legal de omissão de
receitas prevista no art. 40 da Lei 9.430/96 e art. 281, inciso III, do RIR/99;
3.24. nos AC de 2009, 2010 e 2011, apurou IRPJ pelo lucro real anual, tendo apurado
prejuízos fiscais nesses períodos e não efetuou pagamentos a título de IRPJ, não se
aplicando a regra da decadência do §4o do art. 150 do CTN, já que não houve
pagamento antecipado. Transcreve ementas de decisões administrativas do CARF sobre
aplicação do art. 173, I, do CTN, nos casos de ausência de pagamento antecipado, e
nesse sentido conclui que as obrigações do IRPJ não foram extintas pela decadência,
devendo ser exigidas, sendo constatada a manutenção no passivo de obrigações com
exigibilidade não comprovada relativamente aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011,
no total de R$ 46.543.423,55, que se encontram discriminadas no Anexos 02 a 09 ao
Relatório Fiscal, estando as receitas omitidas consolidadas mensalmente no Anexo 01
ao presente Relatório Fiscal;
3.25. conforme art. 24 da Lei 9.249/95, as receitas omitidas devem ser computadas na
base de cálculo do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS. Em relação à CSLL, no que se refere ao
prazo decadencial, são aplicadas os mesmos fundamentos utilizados para o IRPJ, sendo
aplicável o art. 173, I, do CTN, já que não houve pagamento de CSLL relativamente aos
anos-calendário de 2009 a 2011. Com relação à Cofins e à contribuição para o
PIS/Pasep, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do CTN, posto que o sujeito passivo
efetuou pagamentos a título de referidas contribuições sociais;
Fl. 4352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

3.26. as omissões de receitas verificadas acarretaram falta ou insuficiência de
pagamento ou recolhimento de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, sendo aplicável a multa de
75% sobre as diferenças dos tributos apurados, conforme art. 44, I, da Lei 9.430/96;
3.27. a pessoa jurídica tributada pelo lucro real pode optar pela apuração anual com
pagamento antecipado dos tributos mensalmente, utilizando-se de bases de cálculo
estimadas mensalmente, com a aplicação de percentuais previstos na legislação, de
acordo com as atividades econômicas exercidas, devendo o lucro real ser apurado em 31
de dezembro de cada ano-calendário, podendo ainda a pessoa jurídica submetida a tal
sistemática de apuração do lucro real anual suspender ou reduzir o pagamento do IRPJ e
CSLL devidos em cada mês se demonstrar por balanços ou balancetes que o valor
acumulado já pago excede o valor do tributo calculado com base no lucro real do
período em curso;
3.28. em sua DIPJ AC 2010, informou apuração de IRPJ e CSLL devidos mensalmente
por estimativa de janeiro a dezembro, com base em balanços ou balancetes de suspensão
ou redução. Conforme Tabelas 01 e 02 do Anexo 10 ao presente Relatório, em razão das
omissões de receitas constatadas, foi apurada a falta de pagamento de IRPJ e CSLL por
estimativa;
3.29. para o AC 2011, em sua DIPJ, o sujeito passivo informou apuração de IRPJ e
CSLL mensal por estimativa, de janeiro a dezembro, com base em balanços ou
balancetes de redução ou suspensão do pagamento dessas estimativas, mas os valores
não foram informados, assim, com base em balancetes mensais elaborados a partir da
ECD e nas informações constantes no Livro de Apuração do Lucro Real apresentado,
foram elaboradas as Tabelas 03 a 06 do Anexo 10 ao presente Relatório Fiscal, que,
considerando as omissões de receitas constatadas, demonstram a falta de pagamento de
IRPJ e CSLL por estimativa, que é infração sujeita à penalidade pecuniária de 50%
sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário,
observando-se que, conforme a Súmula CARF n. 104, a multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submetesse ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN;
3.30. foram apuradas infrações tributárias decorrentes da manutenção no passivo de
obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada, configurando hipótese de presunção
legal de omissão de receitas no montante de R$ 46.543.423,55.
4. Cientificada do Auto de Infração em 07/07/2015, consoante, fls. 2198 a 2199,
apresentou a Impugnação de fls. 2227 a 2268, em 06/08/2015, conforme carimbo datado
na fl. 2227, alegando, em síntese, que: 4.1. o lançamento está contaminado por nulidade
formal, pois carece de motivação e legalidade e viola os direitos de ampla defesa e
devido processo legal;
4.1.1. não há vinculação entre a legislação e o motivo de fato, tendo o autuante
imputado sem detalhamentos omissão de receitas caracterizada pela manutenção no
passivo de obrigações cujas exigibilidades não foram comprovadas, não sendo possível
inferir a partir do Relatório Fiscal os motivos de fato ou de direito que fundamentam a
autuação, o que prejudica a apresentação adequada da presente impugnação, já que a
impugnante se encontra impedida de conhecer os motivos que levaram a autoridade
administrativa a decidir pela autuação, sendo o lançamento nulo, por cerceamento ao
direito de defesa e prejuízo ao devido processo legal. Transcreve ementas de julgados
administrativos;
4.2. improcedentes os lançamentos de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de
2009, inclusive as respectiva multas isoladas, pois fulminados pela decadência;
4.2.1. em relação à Cofins e PIS, a Fiscalização aplicou corretamente a regra do art.
150, §4o do CTN, mas por considerar que não houve pagamento antecipado de IRPJ e
CSLL, aplicou a regra do art. 173, I, do CTN, para estes tributos;
4.2.2. a jurisprudência do STJ “(Recurso Especial no 973.733 – SC”) e do CARF é
uníssona no sentido de que, nos casos de lançamento por homologação, havendo
Fl. 4353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

pagamentos, o prazo de lançamento decai em 5 anos contados do fato gerador,
aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN, se não houver pagamento;
4.2.3. “Conquanto não tenha havido pagamentos de estimativa (antecipações) do IRPJ
e CSLL no ano-calendário de 2009, pois à época apurou-se prejuízo fiscal em todos os
meses (balancetes de redução e suspensão), a Impugnante sofreu retenções desses
tributos quando seus tomadores de serviço (pessoas jurídicas) realizaram pagamentos
como contraprestações, nos exatos termos do artigo 30 da Lei 10.833/2003 c/c o artigo
647 do Decreto no 3.000/99”;
4.2.4. “O art. 36 da Lei 10.833/2003 é claro ao estabelecer que “os valores retidos na
forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como antecipação do que for devido
pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao imposto de renda e às
respectivas contribuições” (grifos originais), restando comprovado que houve
pagamento antecipado de IRPJ e CSLL, na forma das retenções mencionadas, sendo
aplicável a regra do §4o do art. 150 do CTN, estando esses tributos relativos ao ano-
calendário de 2009 fulminados pela decadência;
4.2.5. ainda que não se entenda pela aplicação do §4o do art. 150 do CTN, deve-se
considerar os termos do decidido pelo STJ, que estabeleceu ser “certo que o ‘primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado’
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do
fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação”.
Transcreve ementa da decisão do STJ e de decisão do CARF e conclui o dia inicial da
contagem do prazo do art. 173, I, do CTN, seria 1o/01/2010, com término em
31/12/2014, e não, respectivamente, em 10/01/2011 e 31/12/2015, como considerou a
Fiscalização;
4.2.6. “o mesmo se aplica às multas isoladas relativas ao ano-calendário de 2009, pois
segundo a Súmula no 104 do CARF, “lançamento de multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submetesse ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN”, como trazido no próprio Relatório
Fiscal”;
4.3. é inaplicável a multa isolada, pois encerrados os períodos de apuração objeto da
autuação e a penalidade não pode ser aplicada em concomitância com a multa de ofício,
conforme “jurisprudência” pacificada do CARF;
4.3.1. a multa isolada é veementemente questionada pelos contribuintes por se referir a
penalidade sobre valores que não correspondem a tributo efetivamente devido pela
pessoa jurídica, mas sobre base de cálculo estimada;
4.3.2. após o encerramento do exercício não mais existe o dever de antecipar, incidindo
apenas a multa de ofício proporcional ao tributo. Transcreve ementas de acórdãos do
CARF e Súmula CARF no 105, no sentido de que não poderiam ser exigidas ao mesmo
tempo a multa isolada e a multa de ofício proporcional ao tributo que deixou de ser pago
na apuração do ajuste anual e conclui pela inaplicabilidade da multa isolada por falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL sobre bases estimativas;
4.4. o lançamento é improcedente na íntegra, pois a presunção de passivo fictício não se
sustenta;
4.4.1. a fundamentação foi de manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não seja comprovada (art. 281, III, do RIR/99), mas provará que salvo por
pequenas exceções, possui suporte documental que comprova à saciedade todos os
passivos considerados como fictícios como já pagos ou inexistentes;
4.4.2. os valores capitalizados, abaixo listados e questionados pela Fiscalização, foram
devidamente registrados perante o Banco Central do Brasil como investimento
estrangeiro, o que significa que foram qualificados como recursos de origem externa
que foram capitalizados, tendo o Banco Central certificado a boa origem e legitimidade
dos referidos passivos. “A impugnante irá diligenciar para fazer um levantamento mais
minucioso da referida capitalização, mas que fique claro: se o Banco Central concedeu
Fl. 4354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

registro como investimento estrangeiro, isso significa que os recursos tiveram ingresso
legítimo no país”;
4.4.3. em relação ao Anexo 2 – Encargos Financeiros (variação cambial), esclarece que
tal tabela refere-se à apropriação de variação cambial ao longo de 2011, “derivada de
diversos passivos indexados em moeda estrangeira, conforme planilhas anexas (doc.
05)”, ficando claro que não se trata de passivos fictícios, mas simples contabilização de
passivos financeiros (variação cambial). Aduz que, provando que os passivos
financeiros questionados foram operações legítimas, não há porque questionar a
legitimidade da variação cambial;
4.4.4. em relação ao Anexo 3 – Encargos Financeiros e Outras Despesas, apresenta as
seguintes contestações específicas:
4.4.4.1. relativas à “Tabela 05: Registros conta contábil 2217161000 – Créd Div – Colig
e Cont ou Control-Emp Gru”, explica que a planilha que anexa contém lançamentos de
passivos com pessoas jurídicas ligadas (controladas, controladoras ou coligadas), dos
quais somente não localizou informação e documentação em relação aos valores de R$
47.763,10 e R$ 10.244,42, mas continuará envidar esforços para localizar a informação
e documentação correspondente, pelo que protesta pela posterior juntada;
4.4.4.1.1. em relação aos valores de R$ 6.522.000,00 e R$ 6.508.680,00, “de
empréstimo”, junta os contratos de câmbio que originaram o influxo dos recursos
estrangeiros (doc. 06) e dos extratos bancários que registram os respectivos créditos no
Santander, sucessor do Banco Real, o que demonstra à saciedade a legitimidade da
operação de empréstimos e afasta se tratarem de passivos fictícios;
4.4.4.1.2. transcreve tabela com “valores que correspondem à apropriação de variação
cambial”, em função dos seus passivos em moeda estrangeira ao longo dos anos de
2009 e 2010, “conforme planilhas anexas (doc. 07)”, ficando “claro que não se trata de
passivos fictícios, mas uma simples contabilização de passivos financeiros (variação
cambial)”;
4.4.5. relativamente à “Tabela 06: Registros conta contábil 2213110000 – Tributos e
Contribuições Sociais – Imposto”, cabe analisar o “Protocolo de Intenções” entre a
empresa e o município de Eusébio para implantação de sua filial Nordeste, cuja
“Cláusula Nona – Dos Incentivos” estabelece que a impugnante adquiriu o direito de
pagar 50% do ISS devido em 48 meses, sendo clara a origem dos valores apropriados
como passivo. Junta cópia dos livros fiscais de ISS dos anos de 2009 e 2010 e, como
exemplo, de duas notas fiscais de seu estabelecimento localizado em Eusébio;
4.4.6. para a Tabela 07: Registro conta contábil 2119199000 – Outras Obrigações –
Outras – Diversos, esclarece que “no que diz respeito aos passivos... referentes aos
programas de parcelamento do Estado do Ceará, ... ainda buscará os documentos
pertinentes, protestando pela posterior juntada”;
4.4.7. com relação à Tabela 8 – Registros conta contábil 2112110000 – Enc Div-Moeda
Nac Instituições Financeiras-Juros do Anexo 3, que trata como passivos fictícios a
apropriação de juros decorrentes de passivos financeiros, junta planilha que demonstra o
cálculo e critério utilizado para apropriação dos juros (doc. 12), ficando claro que não se
trata de passivos fictícios, mas simples contabilização de passivos contratuais (juros
contratuais) decorrentes do empréstimo comprovado de US$ 3.000.000,00, conforme
contrato de câmbio (doc. 06). Na medida em que demonstre que os passivos financeiros
questionados foram operações legítimas, não há porque questionar a legitimidade da
apropriação dos juros decorrentes, o mesmo se justificando também para a Tabela 09:
Registros conta contábil 2212110000 – Encargo de Dívidas – Moeda Nacional, com
juros apropriados dos empréstimos cujos valores principais foram de US$
3.000.000,000 e US$ 3.715.000,00 (doc. 13), reiterando os argumentos do item anterior
D.2.4;
4.4.8. os valores contidos na Tabela 10: Registros conta contábil 2010103002 – Enc da
Dívida Parte Relacionada – Moeda estrangeira correspondem a juros decorrentes dos
Fl. 4355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

mesmos empréstimos no item D.2.5, mas pertinentes à competência de 2011, conforme
planilha anexa (doc. 14);
4.4.9. inexplicavelmente o Anexo 4 inicia trazendo em seu passivo o valor de R$
6.508.680,00, que não consta no Anexo 9 (totalizador dos passivos ditos fictícios) ao
transcrever os itens derivados do Anexo 4. Nova inclusão representaria uma
duplicidade, visto que o referido passivo já foi listado e defendido no Anexo 3, Tabela 5
(item D.2.1 da presente peça acima e doc. 6);
4.4.9.1. os lançamentos abaixo decorrem do Contrato de Prestação de Serviços no.
5400011278/2006, Anexo 1 da Carta DF n. 1580/2006 (doc. 15) celebrado pela
Impugnante com a Companhia Energética do Ceará (Coelce).

4.4.9.2. em relação aos valores acima, apresenta Danfe de Simles Faturamento para
Entrega Futura (NF-e no. 922, série 3) (doc. 16), que demonstra a legitimidade do
passivo registrado, e apresenta razão contábil indicando a apropriação do passivo ao
longo dos anos de 2011 e 2012 (doc. 17). O lançamento de R$ 105.762,89 foi
estornado, conforme documento contábil (doc. 18);
4.4.10. em relação aos passivos abaixo, correspondem a financiamento de ICMS pelo
Estado do Ceará e ainda busca os documentos pertinentes, protestando pela posterior
juntada;
4.4. 11. no Anexo 5 – Conta contábil 20101011001 – Fornecedores Moeda Nacional,
provará que possui comprovação da existência de todos os passivos ali listados, que
decorrem primordialmente de processos de importação de equipamentos de
fornecedores da China, havendo na grande maioria faturas relativas a processos de
importação e despesas com despachantes aduaneiros. A listagem foi dividida em grupos
de 10 itens para facilitar a compreensão, os quais passa a comentar;
4.4.11.1. apresenta a nota fiscal no valor de R$ 54.000,00 com data de 11/02/2011 e
cópia da liquidação financeira junto à instituição bancária (doc. 19);
4.4.11.2. no dia 14/02/2011 houve lançamento de idêntico valor, que foi objeto de
estorno, conforme razão contábil (doc. 20);
4.4.11.3. junta a Fatura 8047 (doc. 21) no valor de R$ 184.185,91, com liquidação
financeira, conforme extrato do Santander, com o fechamento mensal;
4.4.11.4. o valor de R$ 398.000,60 foi reconhecido e estornado no mesmo dia,
conforme extrato contábil (doc. 22), tendo o mesmo passivo sido registrado em
duplicidade no Anexo 5, linha 08, e no Anexo 06, item 12, do Auto de Infração, o qual
foi igualmente estornado, como se demonstrará;
4.4.11.5. como na linha anterior, o passivo de R$ 146.665,98 foi reconhecido e
estornado no mesmo dia, conforme extrato contábil (doc. 23);
4.4.11.6. junta a nota fiscal 5742 no valor de R$ 56.545,50 e sua liquidação financeira
(doc. 24), “conforme planilha” que coloca;
4.4.11.7. junta a Fatura 8048 de transportes no total faturado de R$ 182.588,36 e consta
a liquidação financeira, conforme extrato do Santander, com fechamento mensal;
4.4.11.8. a linha 8, conforme mencionado na linha 4 e razão contábil (doc. 26), idem ao
anexo da linha 4 (doc. 22), trata-se de estorno de provisão não confirmada;
4.4.11.9. o valor de R$ 132.744,89 foi provisionado e estornado conforme doc. 27;
4.4.11.10. junta demonstrativo financeiro de seu despachante aduaneiro, demonstrativo
com registro DM-0186-2011, no valor de R$ 146.665,98 (doc 28), que corresponde a
R$ 146.683,15 menos R$ 17,17 demonstrados no referido documento;
Fl. 4356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

4.4.11.11. a fatura GM 2011LZM1058 no valor de US$ 76.500,00 e diversos
documentos de importação, todos demonstrando o valor de R$ 127.387,80, com uma
diferença não detectada de R$ 80,40 (doc. 29);
4.4.11.12. o Demonstrativo 01048 (doc. 30) demonstra dispêndio de importação de R$
67.090,22, que líquido do saldo credor de R$ 10.929,68 e do IRF R$ 17,17 corresponde
ao valor impugnado como passivo fictício, estando comprovada a existência do passivo
de R$ 56.177,71, cuja liquidação financeira deverá ser comprovada em conjunto com a
documentação da Linha 13 abaixo;
4.4.11.13. junta o Demonstrativo 001012 (doc. 31) com dispêndio de importação de R$
52.441,18 e líquido do IRF de R$ 17,17 resulta no montante questionado como passivo
fictício. Junta “toda a documentação pertinente à importação”. Apresenta extrato do
Santander no valor de R$ 120.730,44 (doc. 32) e como se compõem os saldos da
despesa efetiva, conforme Demonstrativos do Despachante Aduaneiro n. 1048 e 1012
(ver linhas 12 e 13). Adiciona a planilha abaixo;

4.4.11.14. a linha 14 trata-se de fatura de US$ 149.779,00 (doc. 33). O Anexo Contrato
de Câmbio (doc. 34) demonstra coincidência do valor entre a fatura e o câmbio
efetuado, apesar da “pequena diferença” de R$ 3.456,98 no valor em Reais que não foi
detectada, sendo R$ 241.132, 16 o passivo registrado contabilmente. O contrato de
câmbio se refere expressamente à fatura mencionada. O comprovante de importação
emitido pela RFB menciona o valor exato registrado como passivo (doc. 35);
4.4.11.15. não conseguiu localizar o documento de suporte para o valor de R$ 98.777,68
registrado no passivo e continuará na busca, protestando por juntada posterior;
4.4.11.16. junta doc. 36, Recibo de pagamento de Prolabore no valor de R$ 264.189,44,
com retenção de R$ 405,86 de INSS e R$ 99.032,05 de IRRF. Junta extrato bancário
coincidente em data e valor;
4.4.11.17/20. todos os itens das linhas 17 a 20 correspondem a uma única operação da
NF-e 558 (doc. 37) no valor R$ 165.000,00. Os três primeiros valores (linhas 17, 18 e
19) foram estornados na mesma data, conforme extrato contábil (doc. 38) e o valor da
linha 20 foi liquidado em três parcelas iguais e sucessivas de R$ 55.000,00 (doc. 39);
4.4.11.21/22. trata-se de importação, conforme fatura (doc. 40) no valor de US$
525.601,11. Na Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira Sem Comprovação do
Recolhimento do ICMS – GLME (doc. 41) verifica-se o passivo questionado, conforme
tabela constante da impugnação. O valor da linha 21 foi registrado em duplicidade,
devendo ser considerado apenas o da linha 22. Junta razão contábil (doc. 42) que
demonstra o estorno do referido valor, coincidente em data e valor;
4.41.11.23. trata-se de Demonstrativo emitido pelo Despachante Aduaneiro (doc. 43),
com liquidação financeira (doc. 44) ocorreu conforme abaixo:
Fl. 4357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

4.4.11.24/25. trata-se das notas fiscais 29.186, no valor R$ 126.493,93, e nota fiscal
29.047, no valor de R$ 119.202, totalizando R$ 332.703,08 (doc. 45), que corresponde à
liquidação financeira conforme Demonstrativo de Pagamentos do Banco Real (doc. 46);
4.4.11.26. é pagamento pela locação de veículo, conforme nota fiscal n. 1455 (doc. 47),
no valor R$ 56.808,00 e extrato bancário do Santander (doc. 48);
4.4.11.27/30. trata-se das notas fiscais 29990, 29992, 28227 e 28228 (doc. 49), cujos
montantes de R$ 228.663,54 das duas primeiras e de R$ 260.657,94 das outras duas
correspondem à liquidação financeira, conforme Demonstrativo do Banco Real (docs.
50 e 51);
4.4.11.31/32. trata-se das notas fiscais 28498 e 48496 (doc. 52), nos valores de R$
111.564,62 e R$ 108.832,36, liquidados conforme Demonstrativo do Banco Real (doc.
53);
4.4.11.33. é o passivo decorrente da importação da fatura no valor de US$ 325.200,00
(doc. 54). O valor que o Fisco pretende seja passivo fictício corresponde ao valor em
Reais CIF de R$ 514.528,99, conforme GLME, havendo uma diferença “não
investigada” de R$ 30,07;
4.4.11.34. passivo conforme Demonstrativo de despesas aduaneiras da empresa
aduaneira mencionada (doc. 56) no valor de R$ 197.239,28, conforme composição
abaixo e respectiva liquidação financeira (doc. 57). Os adiantamentos recebidos no
registro DIA-1057-2011 foram parcialmente liquidados junto com o item descrito na
linha 34 e o valor residual com o item da linha 43;

4.4.11.35. passivo demonstrado conforme Demonstrativo de despesas aduaneiras (doc.
58) no valor de R$ 77.386,28, conforme composição abaixo e respectiva liquidação
financeira (doc. 59);

4.4.11.36. trata-se de passivo decorrente da importação de equipamentos vendidos
através da fatura GM2011LZM 10592 (doc. 60) no valor de US$ 123.600 mais US$
4.600. O valor que o Fisco pretende seja um passivo fictício corresponde ao valor CIF
Fl. 4358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

em Reais de R$ 207.516,57, conforme GLME (doc. 61) e igual valor da Declaração de
Importação (doc. 62), havendo uma diferença não investigada no valor de R$ 413,67;
4.4.11.37/38. trata-se das notas fiscais 4012 e 4019, que foram substituídas pelas notas
fiscais 4357 e 4358 (doc. 63), conforme anotado nas referidas notas;
4.4.11.39. trata-se da contratação do Inmetro. Junta GRU (doc. 64) para pagamento no
valor de R$ 132.189,36, Portaria Inmetro 229/2011 e sua publicação no DOU (doc. 65);
4.4.11.40. é estorno de valor provisionado, conforme lançamento contábil (doc. 66);
4.4.11.41. passivo decorrente de importação fatura (doc. 67) no valor de US$ 123.600.
O valor que o Fisco pretende como passivo fictício corresponde ao valor CIF da
mercadoria de R$ 194.173,96, conforme GLME (doc. 68), havendo a diferença não
investigada de R$ 908,34;
4.4.11.42. passivo conforme Demonstrativo de despesas aduaneiras (doc. 69) no valor
de R$ 217.111,17, conforme composição abaixo e liquidação financeira (doc. 70);

4.4.11.43. passivo conforme Demonstrativo de despesas aduaneiras (doc. 71) no valor
de R$ 80.522,25, conforme composição abaixo e liquidação financeira (doc. 72).
Conforme linha 34 o registro DIA-1057-2011 teve sua liquidação financeira
parcialmente comprovada em cada um dos itens (linhas 43 e 34);

4.4.11.44. a impugnante teve dificuldade em localizar a documentação pertinente a esse
passivo, assim protesta pela juntada posterior;
4.4.11.45/46. passivo decorrente de importação de equipamentos conforme fatura (doc.
73) no valor US$ 71.670 e fatura (doc. 74) no valor US$ 333.700, contrato de câmbio
(doc. 75) com conversão de US$ 405.370 para R$ 696.020,29;
4.4.11.47. a impugnante teve dificuldade em localizar a documentação pertinente a esse
passivo, assim protesta pela juntada posterior;
4.4.11.48. conforme demonstra a nota fiscal fatura 2.500 (doc. 76) , fica comprovada a
legitimidade do passivo;
4.4.11.49. trata-se de “Contas a Pagar” ao Inmetro, conforme documento anexo (doc.
77);
4.4.12. no Anexo 6 – Conta Contábill 2010101002- Fornecedores Moeda Estrangeira,
semelhantemente ao adotado no Anexo 5, “provará” os passivos ali listados, que
decorrem primordialmente de processos de importação de equipamentos de
fornecedores da China, sendo o Anexo dividido em grupos de 10 itens para facilitar a
leitura;
Fl. 4359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

4.4.12.1. a linha 1 se trata de fatura de importação no valor de “81.592,00 (doc. 78),
sendo que o contrato de câmbio (doc. 79), que registra pagamento parcial, está no
contra-valor em moeda nacional de R$ 101.473,18, comprovada assim a legitimidade do
passivo e sua liquidação;
4.4.12.2/4. a impugnante teve dificuldades em localizar a documentação pertinente a
esses passivos e protesta pela juntada posterior;
4.4.12.5. é passivo decorrente de importação, fatura GM2011LZM 10597 (doc. 80) no
valor de US$ 461.280. O valor que o Fisco pretende seja um passivo fictício
corresponde ao valor em Reais de R$ 768.492,48), objeto de liquidação conforme
extrato do Santander (doc. 81);
4.4.12.6. “valor objeto de estorno, coincidente e que se refere à mesma fatura,
caracterizando-se como duplicidade de registro contábil (doc. 82)”;
4.4.12.7/10. a impugnante teve dificuldades em localizar a documentação pertinente a
esses passivos e protesta pela juntada posterior;
4.4.12.11/12. trata-se de valores estornados (doc. 83) idênticos aos registrados nas
linhas 8 e 9 do Anexo 5;
4.4.12.13. “conforme Demonstrativo 00146 (doc. 84)”, “trata-se de valor adiantado
para fins de nacionalização de bens importados, com a respectiva liquidação
financeira”;
4.4.12.14. trata-se de importação, fatura GM2011WXM01503, no valor de US$ 545.453
(doc. 85). No Quadro 5.5. da GLME (doc. 86) verifica-se o passivo questionado, com
valores parciais que totalizam R$ 951.979,98;
4.4.12.15/17. conforme Demonstrativo DIM-2137-2011, conforme doc. 87. Valores
liquidados conforme demonstrativo abaixo (doc. 88);

4.4.12.18. trata-se de valor lançado em duplicidade (doc. 89), conforme linhas 45 e 46
do Anexo 5, tratando-se claramente de erro contábil;
4.4.12.19. o passivo refere-se a apropriação parcial de fatura da Winkass Industry
Company, liquidada conforme contrato de câmbio (doc. 90) que descreve a fatura e tem
coincidência de data;
4.4.12.20. valor estornado conforme lançamento contábil (doc. 91);
4.4.12.21. trata-se de valor adiantado, conforme Demonstrativo 002022 (doc. 92), que
demonstra o valor adiantado de R$ 513.814,22, com respectiva liquidação financeira
(doc. 93);
4.4.12.22. o valor acima corresponde a três contratos de câmbio (doc. 94), que se
referem expressamente à fatura YFC 110222D (doc. 95), conforme demonstrativo
abaixo;
Fl. 4360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

4.4.12.23. trata-se de importação, conforme fatura KX11-038-01/02, no valor de US$
51.616,61 (doc. 96). O contrato de câmbio (doc. 97) corresponde a R$ 96.636,62;
4.4.12.24/26. trata-se de despesas aduaneiras, conforme Demonstrativo da Guanabara
Aduaneira Consultoria e Serviços Ltda (doc. 98);

4.4.12.27. trata-se de IPI em importação, conforme Demonstrativo (doc. 99), com valor
que reconcilia com liquidação financeira (doc. 100);

4.4.12.28/30. a impugnante teve dificuldades em localizar a documentação pertinente a
esses passivos e protesta pela juntada posterior;
4.4.12.31. a impugnante teve dificuldades em localizar a documentação pertinente a
esses passivos e protesta pela juntada posterior;
4.4.12.32. trata-se de passivo decorrente de importação, fatura HDC/CAM 1106-1.
Junta contrato de câmbio (doc. 101) que comprova pagamento parcial do passivo
reconhecido. O contrato de câmbio expressamente menciona a fatura, eliminando
qualquer dúvida de o mesmo representar uma liquidação do passivo. O valor na linha 32
é R$ 222.324,79. O valor do contrato de câmbio é de R$ 168.123,55, havendo uma
diferença de R$ 54.201,24;
4.4.12.33/35. os três itens correspondem a R$ 504.274,69 e correspondem “a valores
objeto da prestação de contas da Guanabara Aduaneira Consultoria e Serviços Ltda,
objeto da demonstração na Linha 21 do Anexo 6 (doc. 102)”, havendo duplicidade de
demonstrativos, conforme tabela abaixo, razão pela qual tais valores foram estornados;
Fl. 4361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

4.4.12.36. a impugnante teve dificuldades em localizar a documentação pertinente a
esses passivos e protesta pela juntada posterior;
4.4.12.37/39. trata-se de passivos na Demonstração DIM-2479-2011 (doc. 103), que se
referem a IPI, Cofins e outras despesas de importação, conforme tabela abaixo;

4.4.12.40. trata-se de fatura de importação no valor de US$ 515.307,00 (doc. 104) e
contrato de câmbio (doc. 105) que expressamente se refere à fatura, justificando a
liquidação de R$ 927.861,78, sendo a diferença variação cambial;
4.4.13. o Anexo 7 – Conta contábil 2010101003 – Fornecedores – Provisão, trata-se de
provisão constituída em razão do contrato entre a Impugnante e a Elektro Eletricidade e
Serviços S.A (doc. 106), não se cuidando do reconhecimento de um “contas a pagar”
(obrigação líquida e certa), mas sim do provisionamento que não goza de liquidez e
certeza, podendo ser constatada, eventualmente, até mesmo sua inexistência, sendo um
passivo cujo desembolso é incerto decorrente de sua relação contratual com a referida
empresa;
4.4.13.1. o Pronunciamento Técnico CPC 00 (Pronunciamento Conceitual Básico (R1))
e o Pronunciamento Técnico CPC 25 (Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes) distinguem valores devidos a título de “contas a pagar” de provisões ou
de passivos contingentes. Transcreve o item 4.15 do CPC 00 itens 12 e 13 do CPC 25 e
observa que o art. 281 do RIR/99 se refere a obrigações já pagas ou cuja exigibilidade
não seja comprovada;
4.4.13.2. na hipótese, a impugnante reconheceu uma provisão que reflete possibilidade
da existência de uma obrigação, certamente um provisionamento nos termos do CPC
25, não podendo ser considerada uma obrigação exigível, sendo improcedente
considerar tais valores passivo fictício, valendo lembrar que os referidos valores foram
estornados, uma vez constatada a inexigibilidade da possível saída de caixa (doc. 107);
4.4.14. no Anexo 8 – Conta contábil 2010103001 – Empréstimos e Financiamento –
Moeda Nacional informa que R$ 1.266.666,70 corresponde ao valor de curto prazo de
um empréstimo contraído junto ao Banco Votaratim, conforme doc. 108. Na operação
de valor total de R$ 1.872.170,27 (ver inclusive comprovante de ingresso na conta),
parcela seria liquidada no curto prazo. Ver parcela de vencimento em 27/02/2012, no
Fl. 4362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

valor exato do passivo supostamente fictício, ficando comprovada a legitimidade do
passivo;
4.4.14.1. o segundo valor, de R$ 158.257,75, corresponde a encargos de empréstimo
contraído junto ao Banco Santander, conforme comprovam o Aditamento à Cédula de
Crédito Bancário (doc. 109) e extrato bancário que demonstra a liquidação de encargos
financeiros na exata quantia demonstrada (doc. 110);
4.4.15. relativamente à capitalização de R$ 4.931.575,45, constante do Anexo 9, este
valor corresponde a três rubricas distintas, conforme tabela abaixo;

4.4.15.1. a tabela pode ser detalhada através da Planilha de Capitalização CAM Chile
(doc. 111), que está em conformidade com a Declaração apresentada pelos
representantes da CAM Brasil ao Banco Central do Brasil (doc. 112);
4.4.15.2. as faturas em US$ correspondem a importações efetuadas, conforme faturas
listadas no Anexo (doc. 113). As faturas em EURO correspondem a importações
efetuadas, conforme faturas listadas no Anexo (doc. 114). O Anexo doc. 115 demonstra
os RDE-ROF que refletem no sistema Sisbacen as exigibilidades decorrentes das
referidas faturas;
4.4.15.3. a sócia controladora da impugnante efetuou o pagamento das referidas faturas
diretamente aos fornecedores e se sub-rogou nos direitos creditórios. Houve apropriação
de juros e, ao final, tais valores foram capitalizados, conforme 26a Alteração Contratual.
O Banco Central do Brasil reconheceu tal capitalização, conforme se demonstra no
anexo RDE-IED (cfe. doc. 04), ficando demonstrado à saciedade que os referidos
valores capitalizados constituíam à época passivos legítimos e não fictícios;
4.16. requer a extinção do processo, declaração de nulidade das autuações “por
ausência de motivação, ilegalidade e conseqüente violação do direito à ampla defesa e
devido processo legal”;
4.16.1. se assim não entender, requer a total improcedência dos autos de infração
impugnados pelas razões expostas;
4.16.2. por fim, se não se concluir pela improcedência total, deve-se reconhecer a
decadência parcial da autuação no que se refere aos créditos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2009 e respectivas multas isoladas e a improcedência da multa isolada
pelo suposto não recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL;
4.16.3. protesta ainda pela posterior produção de todos os meios de provas admitidos
em Direito e se esse órgão julgador entender que a documentação não é suficiente à
comprovação, pugna pela realização de todas as diligências necessárias à comprovação
do direito.
Assim, na apreciação e julgamento da impugnação administrativa, o órgão
julgador de primeira instância administrativa, acompanhando por unanimidade o voto condutor,
decidiu pelo parcial provimento, para:
 manter as apurações relativas aos anos-calendário de 2009 e 2010,
tanto em relação aos tributos como em relação às multas isoladas, tais
como constantes dos Autos de Infração e afastando a alegação de
decadência quanto aos fatos geradores realizados no período;
 alterar os tributos e multas isoladas lançados para o ano-calendário
de 2011, conforme demonstrativos constantes, respectivamente, dos itens
Fl. 4363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

V e VII.2 do voto condutor, já que alguns créditos foram considerados
comprovados e, portanto, excluídos do passivo fictício (fls. 4307/4308; fls.
4310/4314);
 manter as multas proporcionais sobre os tributos mantidos no voto
condutor;
 manter a incidência dos juros sobre os créditos tributários mantidos no
voto condutor;
 alterar os saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da
CSLL, conforme o os demonstrativos do item VI do voto condutor, já que
em função dos créditos excluídos no presente voto da condição de passivo
fictício, houve redução das receitas omitidas, o que repercutiu nas bases de
cálculo do IRPJ e CSLL, reduzindo-as, o que também reduziu o valor do
limite de 30% do Lucro Real do período ou da Base de Cálculo da CSLL
do período a serem compensados com prejuízos fiscais anteriores (fls.
4309/4310).
Logo, a ementa do Acórdão de Impugnação sintetiza os principais pontos
discutidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal.
Incumbe ao contribuinte o dever de comprovar a efetiva existência das obrigações
escrituradas em seu passivo, sob pena de caracterizarem omissão de receitas.
PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores pode ser compensado com o lucro
fiscal apurado de período atual, até o limite de 30% (trinta por cento) deste.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
PAGAMENTO. RETENÇÃO.
A retenção de tributos por fonte pagadora não equivale à antecipação de pagamento
realizada pelo próprio contribuinte, assim, quando o próprio sujeito passivo não realizar
os pagamentos antecipados a norma de decadência aplicável é o art. 173, I, do CTN.
NULIDADE.
Não havendo cerceamento ao direito de defesa e nem incompetência da autoridade que
lavrou o auto de infração, não há que se falar em nulidade.
PROVAS E DILIGÊNCIAS.
As provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, sendo preclusas
outras se não se encontrarem entre as exceções legais de apresentação posterior.
Não são considerados formulados os pedidos de diligências que não atendam aos
requisitos legais e também não haverá a sua necessidade se não restarem dúvidas no
processo a serem esclarecidas por tal meio.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 4364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA ISOLADA.
Aplicável nos casos de falta de recolhimento de IRPJ e CSLL apurados por estimativas
mensais devidas e não pagas. Sua incidência independe de outras infrações sujeitas à
multa proporcional de 75%, podendo coexistirem as duas em caso das infrações
respectivas terem ocorrido. A incidência da multa isolada independe da apuração do
ajuste anual, sendo devida a multa nos casos de falta de antecipação do pagamento das
estimativas, ainda que tenha se encerrado o período de apuração anual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam súmulas vinculantes ou não possuam outro
efeito vinculante assim determinado, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as partes da
mesma.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após transcorrido o decurso do prazo, e devidamente cientificado da decisão de
piso (fl.4326), não houve interposição de recurso voluntário por parte do interessado, tendo
o processo sido remetido à segunda instância administrativa por força da remessa de ofício
(recurso necessário), conforme já relatado.
Nada obstante, às fls. 4340, foram juntado aos autos a decisão judicial constante
no MS no 1082285-18.2021.4.01.3400, no qual foi proferido sentença de mérito com o seguinte
dispositivo, por sua vez fundamentado no artigo 24 da Lei 11457/2007 (art. 24. É obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte) (fls. 4342/4347):
"Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para, resolvendo o mérito da
impetração, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinar às autoridades impetradas
que promovam, no prazo de 30 (trinta) dias, o julgamento do recurso interposto nos
autos do PAF no 15540.720138/2015-83.Intimem-se as autoridades impetradas, com
urgência e via mandado, para ciência e cumprimento, ressaltando que o
descumprimento da ordem importará em crime de desobediência, além de sanções
administrativas e da aplicação da Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis
(art. 26, Lei n° 12.016/2009), sem prejuízo de outras medidas determinadas com a
finalidade de se alcançar o resultado prático da obrigação (art. 536, §1°, CPC).
Condeno a União ao ressarcimento das custas adiantada pelo impetrante.
Sem condenação em honorários advocatícios em razão de vedação legal (art. 25 da Lei
no 12.016/2009) e consoante entendimento jurisprudencial sumulado (Enunciado no 512
da Súmula da jurisprudência dominante do STF; e Enunciado no 105 da Súmula da
jurisprudência dominante do STJ).
Sentença sujeita a reexame necessário (Lei 12.016/2009, art. 14, § 1o) e à execução
provisória (Lei 12.016/2009, art. 14, § 3o).
Intimem-se. Brasília/DF”.
Por esse motivo, em observância à determinação judicial, os autos do presente
processo administrativo foram redistribuídos para apreciação e julgamento por esta Turma
Ordinária, em regime de urgência.
É o Relatório.
Fl. 4365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra a decisão proferida pela 4a Turma
da DRJ/REC, consubstanciada acórdão 11-56.725, que desonerou débitos dos tributos adiante
citados:

Fl. 4366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Ultrapassado o valor de alçada e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Da delimitação da controvérsia do Recurso de Ofício.
A apreciação da lide controvertida pelo Recurso de Ofício deve se ater aos valores
desonerados pelo Acórdão da DRJ. Aqueles assunto não controvertidos, em virtude da preclusão
consumativa ocorrida pela não apresentação de Recurso Voluntário, não podem ser, a priori,
conhecidos, salvo exceções.
Quanto ao mérito, a matéria a ser apreciada refere-se, inicialmente, às exclusões
(integrais ou parciais) do passivo fictício (e repercussões na apuração das penalidades e do limite
de compensação de prejuízos fiscais afetados pelas exclusões) e referentes ao período relativo ao
ano calendário de 2011, já que a tributação e penalidades respectivas relativas ao ano calendário
2009 e 2010 foram mantidas pelo Acórdão da DRJ.
Por outro lado, nos termos do art. 48 do RICARF, é facultado à PGFN a
apresentação de novas razões no que relativamente ao Recurso de Ofício:
Art. 48. Será disponibilizada, mensalmente ao Procurador da Fazenda Nacional a
relação dos novos processos ingressados no CARF.
§ 1o O Procurador da Fazenda Nacional terá prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data
do recebimento da relação mencionada no caput, para requisitar os processos, os quais
serão colocados à sua disposição.
§ 2o Fica facultado ao Procurador da Fazenda Nacional apresentar, no prazo de 30
(trinta) dias contado da data da disponibilização dos processos requisitados,
contrarrazões ao recurso voluntário e razões ao recurso de ofício.
No presente caso, tendo sido oportunizada a faculdade, não foram apresentadas
novas razões ao Recurso de Ofício.
Por isso, dada a inexistência de novos argumentos ou provas e o quase total
alinhamento do presente Conselheiro à decisão da DRJ, faço aqui uso do disposto no Art. 57, §
3°do Regimento Interno deste CARF que assim dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico. (...)
Fl. 4367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Nesse sentido, pede-se licença para reproduzir os itens (relativos aos passivos
comprovados) que foram considerados excluídos (total ou parcialmente) do passivo fictício – e
repercussões – assim como a fundamentação apresentada pelo voto condutor, com as quais
mantenho concordância (especificamente no que tange aos itens II.4 a II.7, além dos itens V a
VIII do voto condutor), com uma única exceção que será exposta ao final deste voto:

(...)

(...)

Fl. 4368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

(...)

Fl. 4378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Por tais motivos, reitero os fundamentos acima apresentados no voto condutor
do Acórdão de primeira instância para negar provimento ao Recurso de Ofício, com
exceção do ponto adiante assinalado, cuja fundamentação exponho abaixo.

Da possibilidade de apreciação de ofício pelo julgador em matéria de ordem pública:
análise da decadência e aplicação da Súmula CARF 123.

Venho entendendo que a apreciação de decadência é matéria de ordem pública,
nos termos do art. 342, II do CPC/2015 e, portanto, pode ser apreciada por este julgador
independentemente de o assunto ser expressamente controvertido pelas partes.
Nesse sentido, preliminarmente, foi suscitada, em sede de impugnação
administrativa, a decadência relativa aos fatos geradores relativos à retenções na fonte e
Fl. 4393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

referentes aos anos calendários de 2009, 2010 e 2011, pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4a
do CTN.
Porém, o Acórdão da DRJ apontou a aplicação do artigo 173, I, do CTN, para
considerar que não houve a decadência dos fatos geradores ligados às retenções na fonte e
relativos aos respectivos anos calendários.

Fl. 4394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Contudo, o supracitado entendimento não deve mais prosperar, em virtude da
aplicação da Súmula CARF 123, que assim dispõe:
Súmula CARF no 123
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 2201-003.764, de 06/07/2017; 2401-004.499, de 20/09/2016;
2401-004.621, de 14/03/2017; 2401-004.695, de 03/04/2017; 9202-004.534, de
26/10/2016.
Considerando que a ciência da autuação ocorreu em 07.07.2015, e aplicando-se a
inteligência da Súmula CARF n. 123, que determina a contagem do prazo nos termos do art. 150,
parágrafo 4a do CTN, entende-se que os fatos geradores vinculados às comprovadas retenções na
fonte e ocorridas no período anterior à 07.07.2010 não podem mais ser alcançadas pela aplicação
da regra decadencial (homologação tácita), no que tange à tributação do IRPJ e reflexos.
Diante do exposto, voto para CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO E, NO
MÉRITO NEGAR PROVIMENTO. Ainda, voto para exonerar de ofício a parte dos
lançamentos tributários relativos aos fatos geradores anteriores à data de 07.07.2010, nos termos
da Súmula CARF n. 123.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 4396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-005.566 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720138/2015-83

Fl. 4397
DF CARF MF
Documento nato-digital